Tribunal: TJES
Processo: 0023853-06.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Leve; Registro de Ocorrência pela PM
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023853-06.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CIRLENE PEREIRA ALVES e outros
APELADO: FRANCIANE JOAO LOIOLA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL: 0023853-06.2019.8.08.0024

APELANTE:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO; FRANCIANE JOAO LOIOLA

APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO; FRANCIANE JOAO LOIOLA

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Conheço da Apelação Criminal interposta, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos na forma dos arts. 76, §5o e 82, ambos da Lei n. 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. ART. 129 DO CÓDIGO PENAL. RÉU DENUNCIADO PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 44, I DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Trata-se, na origem, de denúncia oferecida em desfavor de FRANCIANE JOAO LOIOLA DA SILVA, pela prática do crime tipificado no artigo 129, caput, do Código Penal Brasileiro, porquanto a apelante agrediu fisicamente a vítima, a Sra. CIRLENE PEREIRA ALVES.

2. A sentença de primeiro grau decidiu a lide nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, consubstanciada na denúncia para condenar FRANCIANE JOÃO LOIOLA RIBEIRO, alhures qualificada, como incurso no Artigo 129 do CP. Por imperativo legal (art. 387 do CPP, c/c o art. 68 do CP), passo, agora, à análise das circunstâncias judiciais preconizadas no Art. 59 do Código Penal: culpabilidade, nada a valorar; antecedentes, nada a valorar; personalidade, não há elementos nos autos para aferição; conduta social, nada a valorar; circunstâncias do crime, nada a valorar; consequências do crime, nada a valorar; comportamento da vítima, nada a sopesar. Como se infere, não há no cômputo geral, circunstância judiciais desfavoráveis ao acusado, pelo que fixo, para a PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, a PENA-BASE em 3 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO. Quantos às Circunstância Agravantes previstas no Artigo 61 do CP, nada a valorar. Quanto às Circunstâncias Atenuantes previstas no Artigo 65 do CP, nada a valorar. Tornando-a, agora, em DEFINITIVO, por inexistir outra circunstância judicial ou legal a ser aferida, em 03 (TRÊS) MESES E DE DETENÇÃO. Reputo essa reprimenda como necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Atendendo aos comandos dos parágrafos 2º, alínea “c”, e 3º, do art. 33, do CP, adoto, para cumprimento inicial da pena privativa de liberdade ora aplicada, o REGIME ABERTO. Atento à inteligência do art. 44, §2º, do CP, vislumbro fazer a sentenciada jus ao benefício ali ventilado, pelo que substituo a supracitada pena corporal, ora irrogada ao mesmo, por uma pena restritiva de direito (CP, art. 43), a ser definida, oportunamente, pelo juízo competente (LEP, art. 147).

3. Irresignado, o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
interpôs Apelação, alegando, em suas razões, a impossibilidade de aplicação do art. 44, §2º, do CP, uma vez que a aplicação do aludido benefício no presente caso, implica violação do disposto no art. 44, I, do CP.

4. Por sua vez, a ré
FRANCIANE JOAO LOIOLA
interpôs Apelação, na qual requer a reforma do ato sentencial, a fim de que seja reformada a sentença de piso para que o apelante seja absolvido e, subsidiariamente, desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato, tipificada no art. 21, do Decreto-lei nº 3.688/1941, com aplicação do

princípio da insignificância como benefício na esfera pena.

5. Compulsando os autos verifico que não deve prosperar a alegação da apelante FRANCIANE JOAO LOIOLA. Isso porque, pelo acervo probatório restou comprovada a materialidade do delito e a autoria, de modo que foi constatada a prática do crime previsto no artigo 129, caput, do Código Penal Brasileiro.

6. Ademais, a pena imposta está de acordo com o que preceitua o artigo da lei. Não só está de acordo como também importa salientar que não foi fixada no parâmetro máximo, pois nos termos do art. 129, caput, do CP, as penas previstas serão aplicadas pelo prazo máximo de 01 ano.

7. No entanto, como bem destacado pelo parquet, havendo violência ou grave ameaça, por força do disposto no art. 44, I, do CP, resta impossibilitada a aplicação do benefício previsto no art. 44, §2º, do CP.

8. Desta feita, na hipótese dos autos, não vislumbro a possibilidade de aplicação do art. 44, § 2º, do Código Penal, uma vez que as circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis, de modo que não encontram-se presentes os requisitos legais do art. 44, do mesmo Código.

9. Ante o exposto
, CONHEÇO

da apelação interposta pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e DOU-LHE PROVIMENTO
,
reformando a sentença guerreada para afastar a aplicação do art. 44, §2º, do CP
. Ademais,
CONHEÇO
do
recurso interposto por FRANCIANE JOAO LOIOLA e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença com as modificações ora feitas . Sem custa e honorários.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)